Tribunal: TJMT
Processo: 0009805-60.2015.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0009805-60.2015.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HI TECH NET LTDA - ME - CNPJ: 06.133.628/0001-41 (APELADO), EDUARDO TALVANI DE LIMA COUTO - CPF: 165.729.471-49 (ADVOGADO), EDUARDO TALVANI DE LIMA COUTO FILHO - CPF: 006.749.251-73 (ADVOGADO), WALHESNEY ANDRADE LOPES - CPF: 593.584.241-68 (APELADO), MARIA MARLENE TUBIAS - ME - CNPJ: 02.751.084/0001-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MARIA MARLENE TUBIAS - CPF: 906.411.241-04 (APELANTE), WALHESNEY ANDRADE LOPES - CPF: 593.584.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA ORAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINARES AFASTADA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O EMPREGADOR E O EMPREGADO – TESE REJEITADA – ART. 932, INCISO III, CPC – INSURGÊNCIA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUIZ SINGULAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1- Se o julgamento na forma oral obedeceu as normas previstas na CNGC, bem como os requisitos do artigo 489, do CPC, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há falar em nulidade de sentença por falta de fundamentação e/ou cerceamento de defesa, em especial quando não há prova de qualquer prejuízo às partes. No caso, a controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Juiz singular, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que de forma oral e parcialmente contrária à pretensão das Apelantes, que tiveram acesso ao áudio e condições de apresentar o Recurso deduzindo pretensão de mérito.

2- Nas ações indenizatórias por responsabilidade objetiva, tal qual o caso, a presença do preposto e ou empregado no polo passivo induz a formação de litisconsórcio meramente facultativo; logo, não procede a alegação de obrigatoriedade da integração do motorista empregado no caso concreto. A faculdade do Autor resulta da garantia dada pelo Legislador ao empregador de, querendo, ajuizar ação de regresso, com fundamento no artigo 934, do Código Civil.

3-
“Inexiste interesse recursal na devolução de matéria em que a parte não restou vencida, razão pela qual dela não se conhece.”
(TJ-MG - AC: 10000210405650001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021). Na hipótese, o pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente, motivo pelo qual não se conhece das insurgências recursais relacionadas a este capítulo.

4- O Processo Civil brasileiro adotou o princípio da persuasão racional, de modo que o Julgador é livre para formar seu convencimento desde que com fundamento nos elementos constantes dos autos.
In casu
, embora as Recorrentes queiram fazer crer que o Juiz singular não analisou o conjunto probatório, ele (o Julgador) citou expressamente os documentos carreados para a inicial que comprovaram os danos materiais emergentes.

5- Condeno a apelada ao pagamento de multa de 1,5% da vantagem econômica pretendida, revertida em favor do FUNAJURIS, diante da ausência injustificada da requerida na audiência de conciliação/mediação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Maria Marlene Tubias – ME
e por
Maria Marlene Tubias
em virtude da sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pela empresa
Hi Tech Net Ltda. – ME
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e as Recorrentes condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 46.807,57 (quarenta e seis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da demanda, além de arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A intimação da sentença foi publicada em nome de advogado que não patrocina a defesa das Apelantes.

As Recorrentes opuseram Embargos de Declaração e foi certificado o cadastramento correto do advogado, bem como que a intimação anterior fora equivocada. Assim, tendo em vista que as Apelantes não obtiveram vista dos autos em 04/11/2019, os Aclaratórios foram opostos tempestivamente.

Rejeitados os Embargos de Declaração, as Apelantes interpuseram Recurso de Apelação.

Em preliminar, as Recorrentes alegam cerceamento ao direito de defesa, sob a tese de que a CNGC não autoriza a realização de sentença oral como um ato isolado do Julgador, nos termos do artigo 525, do Provimento 41/2016-CGJ- TJMT.

Argumentam que a sentença proferida de forma oral suprimiu vários pontos de suma importância, os quais não foram enfrentados, bem como conclui pelo valor da indenização (R$ 46.807,57) sem qualquer explicação de como chegou a tal conclusão.

Asseveram que a sentença não está devidamente fundamentada, e não analisou as teses e documentos juntados com sua defesa.

Alegam a existência de litisconsórcio passivo necessário do motorista, responsável direto pelo dano.

Suscitam inépcia da petição inicial, sob a tese de que não juntou provas indispensáveis para a propositura da demanda.

No mérito, insurgem quanto às provas dos danos materiais e o valor da indenização.

Intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões; todavia, juntou a petição de Id. 119996484, em que alega que a sentença já havia transitado em julgado, que os Embargos Declaratórios foram opostos depois de decorrido o prazo, quando o processo já estava na fase do cumprimento de sentença e, ao final, requereu que o feito seja chamado à ordem para o seu regular trâmite.

Converti o julgamento em diligência e determinei a remessa do processo ao CEJUSC de 2.o Grau; todavia, não houve acordo, pois a Apelada não compareceu ao ato.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES, OAB/MT 20607-A.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Em síntese, a Ação foi promovida porque o funcionário da Apelante, ao realizar a entrega de cascalho e areia, atingiu um cabo de sustentação da torre de transmissão, derrubou-a e acarretou danos.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e as Recorrentes condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes) no valor de R$ 46.807,57 (quarenta e seis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de juros e correção, e a arcar com as verbas de sucumbência.

Nas razões, as Apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença porque proferida de forma oral em gabinete.

Basta ouvir o áudio (Id. 119996474) para constatar a inexistência de qualquer nulidade da sentença proferida oralmente, pois observou as normas constantes da CNGC - Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça, segundo a qual,
“o registro das manifestações de advogados, promotores e juízes, tais como alegações finais, pareceres, contraditas, requerimentos, decisões e sentenças, deverá ser feito por qualquer meio idôneo de gravação, em especial, o audiovisual”.
(art. 520, § 13) (https://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/9929-2016%20C1%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a.pdf).

Com efeito, o julgamento na forma oral obedeceu às normas da CNGC e, ainda, os requisitos do artigo 489, do CPC, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, a controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Juiz singular, que proferiu o pronunciamento judicial de forma fundamentada, ainda que de forma oral e parcialmente contrária à pretensão das Apelantes.

Ademais, não há evidência de ter causado prejuízo a qualquer das partes, em especial às Apelantes, que tiveram acesso ao áudio e condições de apresentar este Recurso deduzindo pretensão de mérito.

Nas palavras do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:
“Havendo expressa previsão legal e ausente prejuízo à parte, é perfeitamente viável a prolação de sentença oral”
. (TJ-MT - APL: 00011865520118110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/02/2015).

Logo, rejeito a arguição de nulidade da sentença.

É como voto.

À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

No que concerne ao litisconsórcio passivo necessário, melhor sorte não lhes assiste, haja vista que não há obrigação - legal, ou por força da relação jurídica (unitária) - da vítima lesada em litigar contra o responsável e o empregado, serviçal ou preposto, quando causam dano no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (art. 932, inciso III, CC).

Ou seja, é faculdade do Autor ajuizar a ação contra ambos – empregador e empregado/preposto - formando-se litisconsórcio facultativo e simples.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Demanda ajuizada em face da empregadora e proprietária do veículo. Alegação de litisconsórcio passivo necessário com os condutores dos veículos envolvidos no acidente. Inexistência. Decisão mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 23003438820208260000 SP 2300343-88.2020.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 22/02/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021).

Em resumo, não procede a alegação de obrigatoriedade da integração do motorista empregado, uma vez que nas ações indenizatórias por responsabilidade objetiva, tal qual o caso, a presença do preposto no polo passivo induz a formação de litisconsórcio facultativo.

Aliás, a faculdade do Autor resulta da garantia dada pelo Legislador ao empregador de, querendo, ajuizar ação de regresso, com fundamento no artigo 934, do Código Civil, segundo o qual:

Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

Assim, não há falar em nulidade da sentença por suposta existência de litisconsórcio passivo necessário.

É como voto.

À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Em relação ao mérito, inobstante as Recorrentes tecerem inúmeros argumentos quanto à inexistência de provas dos danos materiais na modalidade de lucros cessantes, a elas fata interesse recursal, pois esse pedido foi julgado improcedente pelo Juiz singular.

Com efeito,
“inexiste interesse recursal na devolução de matéria em que a parte não restou vencida, razão pela qual dela não se conhece.”
(TJ-MG - AC: 10000210405650001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021).

Quanto à valoração das provas, não se pode olvidar que o Processo Civil brasileiro adotou o princípio da persuasão racional, de modo que o Julgador é livre para formar seu convencimento desde que com fundamento nos elementos dos autos.

Nas palavras do Desembargador Itamar de Lima, do Tribunal de Justiça de Goiás,
“na valoração das provas produzidas durante a instrução processual o julgador deverá valer-se do princípio da persuasão racional, adotado pelo ordenamento jurídico pátrio no artigo 131 do CPC, o qual lhe proporciona uma liberdade de decidir condicionada à motivação do seu entendimento, bem como compatível com a realidade dos autos.”
(TJ-GO - AC: 01444761620048090051 GOIANIA, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1745 de 12/03/2015).

Na hipótese, embora as Recorrentes queiram fazer crer que o Juiz singular não analisou o conjunto probatório, ele (o Julgador) citou expressamente os documentos carreados com a inicial e que comprovaram os danos materiais emergentes no valor de R$ 46.807,57 (quarenta e seis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), qual seja, o laudo técnico de fls. 38 dos autos físicos (Pág. 37, do Id. 119996455).

Se não bastasse, afastou a cobrança exagerada, inclusive aquela concernente ao “custo de ir nas residências/empresas mudar ponto de acesso”, no valor de R$ 10.937,00 (dez mil novecentos e trinta e sete reais), por entender que se trata de gasto inerente à própria atividade da empresa Apelada.

De mais a mais, conforme bem exposto pelo Julgador sentenciante, a narrativa da exordial, somada ao registro policial da ocorrência, às fotografias carreadas pela Recorrida e ao laudo técnico, conferem credibilidade à pretensão e, embora fosse incumbência das Recorrentes a demonstração de fato impeditivo, modificativo e/ou desconstitutivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC), mediante impugnação específica (art. 341,
caput
, do CPC), não lograram êxito fazê-lo.

Assim, sob qualquer enfoque, a conclusão é uma só: a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

Por fim, diante da ausência injustificada da requerida à audiência de conciliação/mediação é imperiosa a aplicação de multa, conforme determina o art. 334,§8o do CPC. Logo, condeno a apelada ao pagamento de multa de 1,5% da vantagem econômica pretendida, revertida em favor do FUNAJURIS.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Quanto à aplicação da multa prevista no art. 334, §8o do CPC/15, peço vênia à eminente relatora, para divergir especificadamente neste ponto do voto, porque prefiro seguir o ordenamento jurídico.

O Novo Código de Processo Cível foi ordenado em Livros, Títulos e Capítulos, em relação ao processo de conhecimento o CPC está disposto em:

“
PARTE ESPECIAL;

LIVRO I, DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

TÍTULO I, DO PROCEDIMENTO COMUM;

CAPÍTULO I, DISPOSIÇÕES GERAIS
;

CAPÍTULO II, DA PETIÇÃO INICIAL;

Seção I, Dos Requisitos da Petição Inicial;

Seção II, Do Pedido;

Seção III, Do Indeferimento da Petição Inicial;

CAPÍTULO III, DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO (...)”

Nota-se que os procedimentos processuais, desde o ingresso da petição inicial, estão ordenados passo a passo. Após o recebimento da petição inicial pelo magistrado, ou seja, do juízo de admissibilidade positivo da petição inicial, tem-se a audiência de conciliação ou de mediação. É neste ponto que está disposto o art. 334, § 8.o, do CPC15, mencionado pela douta relatora.

Ora, se a audiência de conciliação ou de mediação prevista pelo novo CPC encontra-se imposta no momento em que o juiz recebe a petição inicial, a analisa e a acolhe, ou seja, exerce um juízo de admissibilidade positivo do pedido autoral, é nesta fase em que se designa audiência de conciliação do artigo 334 do CPC15.

Portanto, a restrição que faço e a minha divergência do voto da eminente relatora reside quanto à aplicação do §8o do art. 334, ou seja, a multa pelo não comparecimento injustificado do autor ou do réu nessa audiência somente pode ser aplicada naquela fase inicial, ou seja, do recebimento da petição inicial.

Quando se trata de uma possibilidade de acordo em segundo grau, inclusive, assim procedemos nesta Câmara,

de encaminhamos os processos ao Centro de Conciliação de segundo grau, por vezes, suspendendo os julgamentos, assim, entendo que este segundo momento se trata de uma segunda oportunidade, facultativa às partes e não impositiva, como consta do artigo 334 com a sua punição prevista no §8o do CPC/15.

Portanto, entendo que não é o momento para fixar essa multa, que penso ser extremamente penosa para as partes que percorreram um longo caminho para estarem em segundo grau, pagaram custas do preparo, seria uma punição exagerada não prevista no novo CPC.

Por isso, peço imensas vênias, acompanho na íntegra o voto da relatora, à exceção da punição do §8o do art. 334 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da eminente relatora, com as achegas da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Também excluo a aplicação da multa, não com o substancioso pronunciamento jurídico da eminente Desa. Marilsen Andrade Addário, que como sempre, exauriu toda essa questão.

Entendo que na forma do artigo 334 do CPC, se as partes não conciliaram até momento, entendo que se encontra preclusa a aplicação do referido dispositivo, porquanto a conciliação em segundo grau é um “plus”, em face do que dispõe o Código Processo Civil, que a qualquer tempo pode o juiz tentar conciliar as partes.

Portanto, segundo entendo, não implica na aplicação de multa, porque, se o processo chegou até o segundo grau, é porque tacitamente as partes já estavam evidenciadas que não desejavam conciliar.

Com essas palavras, acompanho o voto da relatora, com as achegas da Desa. Marilsen Andrade Addário, para excluir a multa aplicada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Diante de estar vencida neste ponto, embora não convencida, extirpo do meu voto a aplicação da multa prevista no §8o do art. 334 do CPC.

Digo que não estou convencida porque o espírito do legislador ao incluir essa multa no dispositivo citado, é criar no jurisdicionado e nos profissionais do Direito, em especial, o hábito, a cultura do diálogo, a cultura da consensualidade.

Como a multa é uma das formas que a parte começa a se preocupar em não ser cominada, e incentivar que ela compareça, ou que ao menos dê uma resposta ao julgador, que dê uma satisfação à outra parte, que se porte com um mínimo de ética, diante dessa cultura de paz, é que eu digo que não me convenço.

Entretanto, para que o julgamento fique na unanimidade plena, neste caso, extirpo do meu voto essa parte.

Farei as adequações de ementa, mas fica o registro de que o meu posicionamento é com base no espírito do legislador, e de todo o conjunto desse microssistema que hoje temos como política pública de tratamento adequado de conflitos, e que necessita ser energicamente incentivada por nós, os julgadores, para que seja cumprida, para que seja formatada uma nova cultura.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022